Tribunal: TJES
Processo: 5011511-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011511-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: JESUS ROQUE LUBIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO
AGRAVO INSTRUMENTO Nº
5011511-42.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRO

EMBARGADO:
JESUS ROQUE LUBIANA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão,
cuja

conclusão do julgamento considerou como incontroverso o
valor de R$ 11.806.432,26 (onze milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, e vinte e seis centavos), como avaliação da empresa,
apurado
p
elo
assistente técnico
dos embargantes.

A
legam os embargantes a necessidade de
apuração de eventuais
prejuízos causados pelo
embargado
à pessoa jurídica,
em
concorrência desleal.

Pois bem.

Como cediço, a
contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Já a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações dos embargantes demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)
Isso porque
foi realizada a perícia contábil com o fim de se apurar os haveres e
o
patrimônio
líquido

da empresa/Agravante quando da saída do sócio/Agravado
em 2012,
conforme

decidido
por esta Câmara Cível
nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0016609-28.2012.8.08.0038, assim ementado:

(...
)

O
expert apurou que
a
empresa recorrente,
em 12/03/2012,

contava com
o patrimônio
de R$ 25.865.342,72 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais, e setenta e dois centavos),
atualizados pelo índice IGP-M.

A requerida/Agravante, impugnou o laudo pericial, apresentado como
prova, o
laudo pericial produzido por seu
assistente técnico
,
apurando o valor da empresa como sendo R$ 11.806.432,26 (onze milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, e vinte e seis centavos),
na ocasião da retirada do sócio/Agravado,
conforme ID 3799656.

Considerando que o sócio retirante, ora Agravado, detinha 3
3,33
% da sociedade da empresa,
em 12/03/20
12
, correspond
ente
a R$ 3.985.477,42 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e quarenta e dois centavos), com a incidência de 67,454943% como percentual de atualização monetária para o período de 01/03/201
2
a 31/08/2021, apurou o montante de R$
6.673.878,04 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais, e quatro centavos).

Logo, prima facie,
observo
que
a decisão proferida pelo magistrado singular nos autos originários deste instrumento nada mais é do que uma consequência
do arcabouço probatório constante dos autos
,
estando em consonância
com o laudo pericial do assistente técnico da Requerida/Agravante
,
e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC:

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

(...)

§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

Observa-se que não há determinação do Juízo a quo para pagamento dos valores ao Autor/Agravado, tão somente foi determinado o depósito da quantia em Juízo,
em estrito cumprimento legal.

Com relação às questões controvertidas
a serem analisadas, o que se dará no curso
da demanda originária,
importará em avaliar se influenciaram ou não na perda de valor da empresa, mas para além disso, constata-se que na ocasião da saída do agravado da sociedade, o valor
mínimo da empresa é aquele indicado pela agravante em seu laudo pericial
,
considerado como incontroverso.

Por fim, s
alienta-se que conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “d
iscussões sobre eventuais vícios de gestão, atos ultra vires societatis ou ainda abusos ou desvios em atos de administração, concorrência desleal, bem como eventuais artimanhas para fins de prejudicar determinado sócio, por certo, escapam aos limites objetivos desse tipo de ação, que, com a análise da situação patrimonial da sociedade, terá a função de apurar os cabedais do sócio egresso e, ao mesmo tempo, permitir o prosseguimento da sociedade. Isso ocorre porque tal ação se limita à superficialidade das questões atinentes à forma de apuração do patrimônio contábil e dos respectivos haveres, o que sumariza o seu conhecimento, limitando a sua extensão e/ou profundidade” (REsp 1.444.790/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 25/9/2014).

Por todo o exposto, conheço, contudo,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a decisão objurgada.

Dito isso, necessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como omissas ou contraditórias, já que considerado como incontroverso o valor apurado pelo assistente técnico indicado pela própria empresa. Sendo o referido valor apurado pelo
assistente
, o mínimo da empresa na ocasião da retirada do sócio,
pois supostos prejuízos decorrentes de concorrência desleal, desvalorizaram a empresa a partir de sua saída – nada influindo no valor da mesma até aquela ocasião.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
, razão pela qual conheço do
s

recurso
s
,
e
n
o mérito,
nego-lhe
s
provimento
s
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)